Tribunal: TJBA
Processo: 8044738-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044738-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por agência reguladora estadual contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória em favor da empresa Autora/Agravada, para suspender os efeitos de decisão administrativa proferida no bojo do processo administrativo nº 081.2164.2024.0006655-31 e determinou que a empresa se mantivesse na prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, desde que com veículos previamente aprovados em inspeção, anulando parcialmente o processo administrativo, a partir do pedido de produção de provas, em razão da possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo de Instrumento atende ao princípio da dialeticidade, superando a preliminar suscitada nas contrarrazões; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que suspendeu os efeitos da decisão administrativa e determinou a retomada do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida quando o agravante, ainda que de forma sucinta, confronta os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos relevantes para o reexame da matéria, em atendimento ao disposto no art. 932, III, do CPC.

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, do CPC.

5. Verifica-se a probabilidade do direito da Agravada, diante de indícios concretos de que o procedimento administrativo foi conduzido com ofensa ao devido processo legal, especialmente pela ausência de análise de pedido de produção de provas e pela não concessão de oportunidade para apresentação de alegações finais.

6. A nulidade parcial do processo administrativo decorreria da omissão da autoridade administrativa em apreciar pleitos da parte interessada, o que configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada.

7. Por seu turno, o perigo de dano resta configurado diante do risco de prejuízos operacionais e financeiros à Agravada, caso lhe fosse vedada a continuidade da prestação do serviço de transporte.

8. Por fim, há que se ressaltar que a manutenção da prestação do serviço com limitação ao uso de veículos aprovados em inspeção prévia demonstra a cautela do juízo de origem, equilibrando o interesse público com os direitos da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de análise de pedido de produção de provas e de oportunidade para apresentação de alegações finais configura nulidade parcial de processo administrativo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A prestação de serviço público pode ser autorizada liminarmente, em caráter excepcional e provisório, quando houver indícios de nulidade do ato administrativo que a restringe, desde que resguardadas as condições de segurança e legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CPC, art. 932, III; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, arts. 4º, VI, e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação nº 50046214520218130433, 7ª Câmara Cível, Rel. Desa. Magid Nauef Láuar, j. 04.06.2024; TJSP, Apelação nº 1001363-95.2019.8.26.0080, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 08.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8044738-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravada, respectivamente, a
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e a
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA